Tribunal: TJPA
Processo: 0013735-18.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0013735-18.2017.8.14.0074

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: ANA PAULA FILGUEIRA COUTINHO, ROSIANE DE BARROS SOUZA, ADRIANO SIDRIM SANTOS PESSOA, MIZAEL CARVALHO DE SOUZA, EVALDO JUNIOR DE AZEVEDO CORDOVIL, VIVIAN CAMILA LOBATO DE SOUZA, MAGDA LENIR SLONGO, CLERISON SARAIVA RODRIGUES, RAIMUNDO ULISSES SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

POR INTEMPESTIVIDADE
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário

por intempestividade
é o agravo em recurso
extraordinário
(art. 1.042 do Código de Processo Civil).

2. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, somente é cabível da decisão que nega seguimento a recurso
especial

ou extraordinário
com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC.

3. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo
interno
não
conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer do
agravo interno em recurso
extraordinário

em apelação
,
nos termos do voto
do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Afirmou suspeição/impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pa
rá

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

EM APELAÇÃO CIVIL
0013735-18.2017.814.0074

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
TAILÂNDIA

REPRESENTANTE: JOSIAS MODESTO DE LIMA (PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

AGRAVADO: ANA PAULA FIGUEIRA COUTINHO E OUTROS

REPRESENTANTE: PAULO HENRIQUE CORRÊA - OAB/PA Nº. 12.598

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de agravo interno (
I
D

5384935
)
,
interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário em razão de interposição intempestiva
(
I
D
.
4940791
).

A parte recorrente
alegou
, em síntese,

q
ue a
decisão
recorrida
não admitiu o
r
ecurso
e
xtraordinário por vício sanável, sem, no entanto, ter sido oportunizada a apresenta
ção

d
a comprovação
de tempestividade,
cercea
ndo a
defesa da ora recorrente, em total desacordo com a Lei Federal
(
artigo 369, do Código de Processo Civil e o princípio do devido processo legal do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
).

Foram apresentad
as
contrarrazões (
I
D
.
5612395
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

De início, observo que o recurso
extraordinário
e
o agravo interno em recurso
extraordinário
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário
,
com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
,
é o agravo em recurso
extraordinário
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Destarte, deve ser desafiada pelo agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042, do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que a interposição de agravo interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ. Exemplificativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. Ação de exceção de
pré
-executividade. 2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1679049/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)”.

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo interno/regimental não conhecido. (
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

Belém, 16/08/2021